Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708073-70.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EUVALDO THOMAZ SOARES APELADO: TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Intime-se TRV Construções e Incorporações Ltda. para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por Euvaldo Thomaz Soares no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45352988). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator